Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708751-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Laurizze Carolina Gomes Lima, OAB-DF 55.218, em favor de RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Sobradinho. Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente, réu pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, já perduraria por mais de 200 dias, consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas. O writ foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, a ação penal teve curso regular, tanto que culminou com o encerramento da instrução em 12/03/2020, já tendo as partes apresentado seus respectivos memoriais finais, estando o feito, desse modo, apto para prolação de sentença. Em princípio, portanto, incide na hipótese o Enunciado da Súmula 52 do Col. STJ, razão pela qual, ausente situação de flagrante ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator